Tribunal: TJMT
Processo: 1051883-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
237

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051883-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIANA ROSA DELGADO - CPF: 039.380.881-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA- CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE SEGURADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM.

Não havendo comprovação nos autos de que a parte segurada tenha sido intimada acerca da data da realização da perícia médica judicial, tem-se por configurado o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIANA ROSA DELGADO contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, em sede de ação previdenciária de restabelecimento de benefício assistencial de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono de causa.

Ao final, condenou a apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10 % (dez porcento) do valor da causa
tendo suspendido a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante suscita
a que não foi cientificada da perícia designada, bem como, ausência de intimação da Defensoria Pública, assim, e, p
reliminar a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa por ausência de intimação para realização da prova pericial.

Ao final, requer que seja d
ado provimento ao recurso, para o fim de anular a decisão proferida pelo magistrado
“a quo”.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 77988477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR - DA NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante aponta a nulidade da sentença, uma vez que não foi intimada, tampouco a Defensoria Pública da data de realização da perícia judicial.

Observa-se que o juízo a quo pautou-se no disposto
do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Extraem-se trechos da sentença ora recorrida, nos seguintes termos:

“(...)
Pelo que dos autos consta o requerente deixou de comparecer à perícia médica designada, tampouco apresentou qualquer justificativa
.
Assim, considerando que o requerente não compareceu à perícia, tendo em vista que o judiciário não pode ficar ad eternum aguardando a providência da parte que abandonou a lide, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS
(...)”.

Pois bem.

Em análise dos autos, vejamos o disposto na certidão do oficial de justiça, que transcrevo:

“Certifico, eu Altair Rodrigues de Souza, Oficial de Justiça deste Juízo, que nesta data, não foi possível proceder o cumprimento a este respeitável mandado, por motivo de este Oficial ter devolvido este mandado para a secretaria com certidão padrão, e este retornou a este Oficial
após a data da perícia,
razão pela qual faço a devolução do mandado a secretaria para as providencias cabíveis. O referido é verdade e dou fé.” (id no
76646029) (negritei)

Diante do exposto, entendo que assiste razão à apelante, verifica-se,

que não houve efetiva intimação da apelante e da Defensoria Pública acerca da data para comparecimento e realização da perícia médica.

Logo, não havendo comprovação nos autos de que a segurada tenha sido intimada acerca da data da realização da perícia judicial, procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do requerente que pretende o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, tem-se por configurado o cerceamento de defesa e a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada, aproveitando-se até o despacho de id. 76646021, a fim de possibilitar a reabertura da instrução processual, com a renovação da perícia médica.

Neste sentido esta Câmara já se posicionou:

“(...) APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — AFERIÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE — PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL — SEGURADO QUE NÃO COMPARECE AO EXAME — PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS INFORMAÇÕES DO PERITO — AUSÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS — ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO — INSS — NECESSIDADE — AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA — IRRELEVÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE. A aferição da redução da capacidade laboral demanda produção de prova técnica. Informada a ausência ao exame pelo perito, impossível é o julgamento antecipado da lide sem a concessão de prazo para manifestação da parte. A antecipação do pagamento de honorários periciais pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nas ações que derivam de acidente de trabalho, encontra expressa previsão no artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993 a ser devida, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça. Cerceamento do direito de defesa configurado. Recurso provido (...)”. [Ap 6117/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015].

Destarte, não se mostra acertado o raciocínio percorrido pelo juízo de primeiro grau, o que importa a anulação da sentença.

Assim, ACOLHO a preliminar aventada pela apelante e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para designação de nova perícia médica, devendo restar expressamente comprovada nos autos a intimação da parte autora acerca da data e horário do exame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021